Tribunal: STF
Processo: Rcl 54418
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Lúcio Ribeiro alega ter o Presidente do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado o julgamento proferido na ADI 7.134.



    Narra ter a autoridade reclamada editado a Portaria n. 10.134/2022, que restabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais nas dependências dos prédios daquele Tribunal de Justiça para o público interno e externo em geral. 



    Relata ter sido impedido de adentrar nas dependências do Foro Regional de Vila Mimosa para exercer a advocacia, embora tenha apresentado atestado médico que justifica a dispensa do uso do instrumento de proteção facial.



    Sustenta que o ato normativo impugnado viola a autoridade da decisão prolatada na ADI 7.134, porquanto declarada a prejudicialidade daquela ação em decorrência do exaurimento de eficácia da Lei 13.979/2020, que serve de fundamento de validade para a normatização editada pelo Tribunal de Justiça a propósito das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 



    Pede, por esse motivo, a cassação da a Portaria nº 10.134/2022.



    2. Reconheço, entretanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, constatei a edição, pela autoridade reclamada, da Portaria n. 10.153/2022, que assim dispõe:



    Art. 1º - Fica revogada a Portaria n° 10.134/2022, que estabelece o uso obrigatório de máscaras faciais nas dependências dos prédios do Tribunal de Justiça para o público interno e externo em geral.



    Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor em 18 de julho de 2022.



    Presente esse contexto, verifica-se que esta reclamação perdeu seu objeto, em virtude do desaparecimento do interesse de agir da parte autora.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente